Tribunal: TJDFT
Processo: 0716052-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0716052-03.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOISA OLIVEIRA DA SILVA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Joisa Oliveira da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 65386366) que, na ação de revisão e repactuação de dívidas ajuizada pela ora apelante em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A., julgou extinto o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, nos seguintes termos: Trata-se de "ação de revisão e repactuação de dívidas pelo rito da Lei n. 14.181/2021" movida por JOISA OLIVEIRA DA SILVA em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Instada a comprovar sua hipossuficiência financeira e promover a regularização de sua representação processual, ou esclarecer o fato de os advogados constituídos terem domicílio no Estado do Rio Grande do Sul, não tendo vindo aos autos qualquer comprovação de que possuam inscrição suplementar na seccional da OAB-DF (ID 203526122), a autora limitou-se a pleitear a prorrogação do prazo para regularizar sua representação processual (ID 206704245), bem como a instruir o feito com a documentação de ID ns. 206704247 e seguintes. Com efeito, o despacho de ID 203526122 foi proferido em 11/07/2024, e disponibilizado no DJE do dia 15/07/2024, como atesta o sistema. Assim, desde a publicação daquele despacho, e do protocolo da petição de ID 206704245, ocorrido no dia 06/08/2024, houve tempo mais do que suficiente para que a parte autora cumprisse integralmente o referido despacho, não sendo o caso de dilação do prazo. De acordo com o CPC, o vício de representação processual da parte autora conduz à extinção do feito sem resolução de mérito, vejamos: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor.” (grifei) À parte autora foi dada a oportunidade de regularizar o vício de representação processual, porém a resposta da parte autora (petição de ID 183071714) vindicou o julgamento antecipado da lide, sem sequer tangenciar a regularização processual. À parte autora foi dada a oportunidade de regularizar o vício de representação processual. Contudo, até a presente data, não houve a correção do vício em questão, tendo a autora requerido unicamente a dilação do prazo concedido. Destaco, por fim, que na forma do art. 139 do CPC, cabe ao juiz dirigir o processo incumbindo-lhe velar pela sua duração razoável, não podendo o feito ficar obstaculizado indefinidamente, sobretudo quando as providências para a movimentação do feito são simples e estão ao alcance da autora, mas ela as ignora. Dessa forma, a medida que se impõe é a extinção do feito sem resolução de mérito pela ausência de pressupostos processuais. Dispositivo Ante o exposto, nos termos dos art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução de mérito pela ausência de pressuposto processual – vício de representação processual da parte autora. Condeno a parte autora ao pagamento de eventuais custas processuais finais, porque, já destacado por este Juízo, esta exerce a profissão de técnica de enfermagem, com salário bruto estimado em R$ 8.271,16, como atesta o último contracheque colacionado aos autos (ID 206704258), fato incompatível com a alegada hipossuficiência financeira. Sem honorários advocatícios, ante a realidade dos autos. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Em razões recursais (Id 65386368), a apelante reitera o pedido de justiça gratuita formulado perante o juízo de origem. Suscita preliminar de cerceamento de defesa, porquanto a sentença teria sido proferida sem que houvesse a análise do pedido de dilação de prazo. Relata que o juízo de primeiro grau determinou a regularização da representação processual, no prazo de 15 dias, em despacho publicado no Diário de Justiça do dia 19/07/2024. Narra que apresentou petição no dia 06/08/2024, requerendo a dilação do prazo para a juntada da regularização mencionada. Contudo, foi proferida sentença sem análise do requerimento formulado. Entende que a omissão em analisar a petição enseja o cerceamento de defesa. No mérito, afirma que houve a juntada de procuração com assinatura eletrônica, nomeando advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB do Rio Grande do Sul. Defende que a inscrição suplementar na seccional da OAB-DF não autoriza a extinção do feito sem análise do mérito, porquanto trata-se de mera irregularidade administrativa. Alega que houve a juntada de procuração com assinatura eletrônica, nomeando advogado regularmente inscrito nos quadros da OAB do Rio Grande do Sul. Aduz que a inobservância de tal dever, por constituir mera infração administrativa perante a OAB, não atinge a capacidade postulatória daquele que é inscrito na Ordem, ainda que em Seccional diversa. Colaciona jurisprudência. Formula, ao final, os seguintes pedidos: Pelo exposto, requer a parte recorrente o provimento do recurso de apelação interposto, nos termos do pedido inicial e das razões apresentadas, com a conseguinte concessão da gratuidade judiciaria, assim como, a apreciação do pedido de dilação de prazo, para que o processo tenha o regular prosseguimento, sob pena de restar caracterizado o cerceamento de defesa. Alternativamente, requer seja reformada a sentença, decotando a determinação de comprovação de inscrição suplementar na OAB possibilitando o regular prosseguimento do feito, tendo em vista que, a inobservância de tal dever constitui mera infração administrativa perante a OAB o que não atinge a capacidade postulatória. Sem preparo, porque requerida a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pela parte apelante, o art. 5o, LXXIV, da CF estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. A declaração pessoal firmada pela apelante de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Não é possível inferir situação de miserabilidade financeira com base na consideração isolada da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, seja por se tratar de critério objetivo para atendimento por aquele órgão de assistência judiciária à população carente de recursos financeiros, seja por não vincular o Judiciário na aferição da satisfação da condição pessoal, portanto subjetiva, da alegação de insuficiência de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de familiares. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. A recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação “pro bono”. O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita em desfavor da afirmação de experimentar insuficiência econômica bastante a justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Concretamente, verifico que o juízo a quo proferiu decisão determinando à autora que regularizasse sua representação processual, bem como para que comprovasse sua alegada hipossuficiência fazendo juntada de documentos específicos, como se verifica a seguir (Id 65386351): A petição inicial indica que a autora reside em Taguatinga/DF, ao passo que os advogados constituídos têm domicílio no Estado do Rio Grande do Sul, não tendo vindo aos autos qualquer comprovação de que possuam inscrição suplementar na seccional da OAB-DF, como exige o artigo 10, §2o, da Lei 8.906/94, in verbis: “Art. 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no Conselho Seccional em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral. § 1o Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado. § 2o Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos Conselhos Seccionais em cujos territórios passar a exercer habitualmente a profissão considerando-se habitualidade a intervenção judicial que exceder de cinco causas por ano.” Outrossim, o sistema do Processo Judicial Eletrônico desta Corte – PJE informa que os mesmos d. advogados atuam em pelo menos 9 (nove) outros feitos, alguns dos quais têm natureza idêntica à que ora se examina. Por essas razões, determino à autora que esclareça os fatos acima descritos e/ou promova a regularização de sua representação processual, corrigindo-se as falhas assinaladas. Além disso, a requerente deverá comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Em que pese à presunção legal de insuficiência de recursos financeiros que milita em favor da pessoa natural que requer os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, §3o, CPC), trata-se de presunção relativa, que, inexistindo elementos que evidenciem a presença dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, autoriza a exigência da comprovação da situação econômica e financeira concreta vivenciada pela parte requerente, como estabelece o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, que assegura assistência judiciária integral apenas aos que “comprovarem insuficiência de recursos”. Como consta da inicial, o autor qualifica-se como "técnica de enfermagem", com renda bruta de R$ 7.547,48, como atesta o contracheque de ID 203441084, fato incompatível com a alegada hipossuficiência financeira, que deverá ser objeto de comprovação específica. Da mesma forma, o artigo 98, caput, do CPC/2015 dispõe que a insuficiência de recursos a que alude o Texto Constitucional deve ser aferida à luz do montante para o custeio das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mediante a comprovação específica. Nesse sentido, cumpre destacar que, por força do artigo 1.072, inciso III, do Novo CPC (Lei 13.105/2015), restou revogada, expressis verbis, a regra do artigo 4o da Lei 1.060/50 (com a redação dada pela Lei n. 7.510/86), que admitia a concessão dos benefícios da justiça gratuita “mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.” No lugar desta norma, passou a viger a regra do artigo 99, §2o, do CPC, que autoriza o juiz a indeferir o pedido sempre que identificar “nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. À luz desses regramentos normativos impende reconhecer que a justiça gratuita constitui um direito fundamental, mas de caráter limitado e sujeito a interpretação restritiva, quer em seu aspecto subjetivo (qualificação do beneficiário), quer em seu aspecto objetivo (uma vez que pode ser total ou parcial, e não opera efeitos retroativamente, como já decidiu o colendo STJ em AgInt no AgInt no AREsp 1513864/GO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). Nessa perspectiva, a jurisprudência predominante desta Corte de Justiça, tem afirmado que a presunção relativa de hipossuficiência prevista na regra do artigo 99, §3o, do CPC somente beneficia a parte cujos rendimentos não ultrapassem o montante de 5 (cinco) salários mínimos, atualmente correspondente a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais) (TJDFT - Acórdão 1175856, 2a Turma Cível, DJE: 12/6/2019; Acórdão 1268097, 3a Turma Cível, no PJe: 10/8/2020; Acórdão 1210795, 4a Turma Cível, DJE: 31/10/2019; Acórdão 1221145, 5a Turma Cível, publicado no PJe: 19/12/2019; Acórdão 1042403, 6a Turma Cível, DJE: 11/9/2017; Acórdão 1158774, 8a Turma Cível, DJE: 25/3/2019). Por conseguinte, se a parte requerente percebe rendimentos brutos que ultrapassem este valor, deverá comprovar, de modo específico, a alegada insuficiência de recursos financeiros. Por esses fundamentos, a fim de que se possa realizar o exame adequado do pleito, determino à parte que ora postula o benefício da gratuidade de justiça, acima identificada, que promova a emenda ao pedido, esclarecendo e comprovando: 1) Se exerce alguma profissão, especificando-a e comprovando-a; 2) Se a renda mensal bruta porventura percebida pelo seu núcleo familiar é igual ou inferior ao valor acima indicado, compreendendo a renda do(a) requerente, de cônjuge e de todos os seus dependentes econômicos, devendo apresentar comprovantes de rendimentos recentes ou, se preferir, as últimas 2 (duas) declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física apresentadas à Secretaria da Receita Federal; 3) Se é beneficiário(a) de algum programa oficial de transferência de renda ou percebe benefícios assistenciais e previdenciários mínimos pagos a idoso ou pessoa portadora de necessidades especiais; 4) Se realiza gastos extraordinários com saúde decorrentes de moléstia ou acidente, ou outros que sejam indispensáveis, temporários e imprevistos; 5) Se é proprietário de mais de 1 (um) veículo automotor ou mais de 1 (um) bem imóvel, caso em que deverá comprovar documentalmente a propriedade ou os direitos possessórios, apontando os valores atuais desses bens; 6) Se é titular de conta(s) bancária(s), de cartão(ões) de crédito e/ou aplicações financeiras, caso em que deverá indicar a instituição financeira, o número e agência bancária de cada um, bem como apresentar extratos dos últimos 3 (três) meses anteriores à data do ajuizamento desta ação/cumprimento de sentença; 7) Se está desempregado(a), caso em que deverá apresentar declaração pessoal (subscrita pela própria parte e não pelo advogado) e expressa de tal condição, sob as penas da lei, bem como apresentará cópia da Carteira de Trabalho ou comprovação equivalente. Na hipótese de qualquer das partes ser pessoa incapaz, absoluta ou relativamente, a comprovação requerida deverá ser apresentada pelos respectivos representantes ou assistentes legais. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pleito de gratuidade de justiça e extinção do feito sem resolução do mérito. Intime(m)-se. (grifos atuais) Em resposta, a apelante peticionou colacionando declarações de imposto de renda dos últimos três exercícios (Ids 65386354, 65386355 e 65386356), extrato de pagamento de benefício previdenciário em nome de seu pai (Id 65386357), laudo médico datado de 15/1/2020 (Id 65386358), extratos bancários dos meses de maio a julho de 2024 (Id 65386359 a 65386364) e contracheque de julho/2024 (Id 65386365), já tendo juntado aos autos com a petição inicial a declaração de hipossuficiência (Id 65386327). Como se vê, não apresentou toda a documentação requerida pelo julgador primário, pois se limitou a juntar extratos bancários apenas de conta corrente do banco réu, sendo que, nas declarações de imposto de renda, sequer fez constar a existência desta conta bancária ou de outras, tampouco informou se possui cartões de crédito em seu nome, apenas afirmando que mora com seu pai, porém o mesmo também não consta como seu dependente nas declarações de imposto de renda. Alegou, ainda, encontrar-se em tratamento médico, possuindo, por isso, gastos com o tratamento, sem, contudo, qualquer comprovação de referidos gastos. Estes elementos não permitem a demonstração segura de sua hipossuficiência econômica, notadamente quando se verifica que a apelante percebe proventos mensais brutos de R$ 8.271,16, e líquidos de 4.422,45, consoante contracheque do mês de julho/2024 (Id 65386365), de modo que, a toda evidência, não está comprovada a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada. Ademais, quer fazer crer a recorrente que a redução na sua capacidade financeira oriunda de dívidas por ela livremente contraídas teria o condão de torná-la beneficiária da gratuidade de justiça. Ocorre que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o endividamento voluntário não justifica a concessão da benesse. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela apelante, deve ser indeferido o benefício, tendo em vista que, como regra, o endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade judiciária. 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1729507, 07179942820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA.GRATUIDADE DE JUSTIÇA.PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORÇEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS REQUERENTES. RESOLUÇÃO N. 140 DA DPDF. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da decisão proferida na origem, com o propósito de demonstrar a hipossuficiência financeira, não há falar em inépcia do agravo de instrumento por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões. 2. O acesso àjustiçaé direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. 3. Na hipótese,observa-se que os apelantes, cônjuges, são auditores fiscais da Controladoria Geral da União, possuem função comissionada e, um deles, recebe, ainda, pensão militar. Juntos,deduzidos os descontos da contribuição previdenciária oficial e do imposto de renda, auferem rendimentos mensais de cerca de R$55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais)e não demonstraram gastos extraordináriosque comprometam substancialmente sua a renda. Ademais, "o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica" (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4.Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração dos apelantes e se não ficou caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça, tomando-se como norte a Resolução n. 140, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal, afigura-se escorreita a r. decisão que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento das custas processuais. 5. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1695456, 07372326720228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA. PARÂMETRO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência da parte, por se tratar de uma presunção juris tantum. 2. A Resolução n. 140/2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa, como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte, o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a cinco salários-mínimos, e, à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.3. In casu, o endividamento voluntário da parte, por si, não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça, e as despesas apresentadas não se revelam suficientes a caracterizar a hipossuficiência econômica da apelante.4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1700411, 07106352720238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 25/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI 840/2011. PACTA SUNT SERVANDA. MÚTUO. CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. VALIDADE. RELAÇÕES NEGOCIAIS. PESSOAS MAIORES E CAPAZES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.2. Utilizando o parâmetro de aferição de hipossuficiência fixado para atendimento pela Defensoria Pública, considera-se hipossuficiente apenas àqueles que auferem renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. O apelante possui renda bruta que supera, consideravelmente, o parâmetro citado. Desse modo, não demonstrada a hipossuficiência, incabível a concessão da gratuidade da justiça.4. A liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 5. A margem de endividamento dos servidores públicos distritais prevista para a concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento deve obediência aos parâmetros assentados no art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011. 6. Não se olvida que a Lei 14.131, publicada em 31.3.2021, acresceu 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021 para os servidores públicos de qualquer ente da Federação. 7. Em atenção ao preceito pacta sunt servanda, norteador dos vínculos contratuais, é válido odesconto, relativo a mútuo livremente avençado entre consumidor e instituição bancária, não cabendo ao Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações negociais realizadas por pessoas maiores e capazes para desconstituir acordos legalmente ajustados. 8. O excesso descontado não retira do apelante a capacidade de manter-se e contribuir para a sua manutenção e de sua família. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1426297, 07023066020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desta feita, as dívidas voluntariamente adquiridas pela apelante, por si só, não comprovam a alegada hipossuficiência de recursos financeiros, inclusive porque, mesmo depois de debitadas as parcelas dos mútuos em folha de pagamento, ela ainda aufere renda superior à obtida pela maioria da população brasileira economicamente ativa, segundo dados do IBGE. Ademais, a declaração de imposto de renda juntada no processo de origem demonstra que a apelante possui rendimentos tributáveis na ordem de R$ 81.264,85, conforme declaração de bens e rendimentos referente ao exercício de 2024 (ano-calendário 2023) catalogada ao Id 65386354. É perceptível a sua disponibilidade financeira para arcar com as custas do processo. Desta feita, os documentos por ela juntados, por si sós, não bastam para comprovar a afirmada condição de hipossuficiente para a prática do ato, haja vista que, além da contratação de advogado particular, não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais, cujo valor módico estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças e de sua família, muito menos a ponto de inviabilizar o próprio sustento. Considero, portanto, que a apelante não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Por fim, calha frisar que a exigência de comprovação prévia da insuficiência financeira alegada antes da negativa do benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, não se aplica ao caso em que se decide requerimento da parte, mas às situações de impugnação ou de revogação de ofício, porquanto incumbe ao requerente comprovar a hipossuficiência econômica, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 98, caput, do CPC, e a autora o fez, ao instruir a exordial com documentos que considerou adequados para a demonstração da carência de recursos financeiros, assim como o fez quando instada pelo julgador primário, gozando de tempo razoável para reuni-los porque essencialmente pessoais. Destarte, a ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pela apelante, converge na conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômica para se tornar merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora